Tribunal: TJES
Processo: 5014112-51.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014112-51.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M D TECNOLOGIA & TELECOMUNICACOES LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014112-51.2023.8.08.0011

APELANTE: MD TECNOLOGIA & TELECOMUNICACOES LTDA e MARCIO LUIZ PICCOLI DEBONA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

JUÍZO PROLATOR:
3ª

VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. TAXA SELIC E ÍNDICES DE CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por MD Tecnologia & Telecomunicações Ltda. e Marcio Luiz Piccoli Debona contra sentença que, em sede de ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União – Sicredi União RS/ES, rejeitou os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial e condenou os embargantes ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais.

2. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inépcia da inicial por ausência de documento indispensável, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ilegalidade da capitalização mensal de juros e aplicação da Taxa Selic sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado sem produção de prova pericial; (ii) saber se os documentos apresentados são suficientes para embasar a ação monitória; (iii) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato bancário empresarial; e (iv) saber quais são os consectários da condenação, notadamente os índices de juros e correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, em conformidade com o art. 355, I, do CPC e com a jurisprudência do STJ (Tema 437).

5. Os contratos bancários e as faturas de cartão de crédito apresentados configuram prova escrita hábil à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ, mormente porque evidenciada a efetiva utilização do cartão, bem como por estar a inicial acompanhada de planilha de evolução do débito.

6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato bancário firmado por pessoa jurídica para fomento de sua atividade empresarial, consoante entendimento consolidado do STJ.

7. A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxas anual e mensal, conforme Súmula 539 do STJ e tese fixada no REsp 973.827/RS (recursos repetitivos).

8. Os consectários da condenação em sede de relação contratual devem observar os seguintes parâmetros: (i) correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento até a citação, se anterior à vigência a vigência da Lei nº 14.905/2024; (ii) taxa Selic simples a partir da citação até a vigência da Lei nº 14.905/2024; e (iii) a partir da Lei nº 14.905/2024, juros pela taxa Selic sem correção, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024, com atualização pelo IPCA-e.

V. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para ajustar os consectários da condenação.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito e a prova documental é suficiente ao julgamento. 2. Documentos bancários que demonstrem a contratação e a evolução da dívida são aptos a embasar a ação monitória. 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários destinados ao fomento empresarial. 4. É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 5. Os consectários da condenação em responsabilidade contratual devem observar, no período anterior à Lei nº 14.905/2024, a correção pelo INPC (incidência isolada) e juros pela taxa Selic, e, a partir de sua vigência, os parâmetros previstos na referida lei e na Resolução CMN nº 5.171/2024.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 700; CC/2002, arts. 405 e 406; Lei nº 14.905/2024; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 437; STJ, Súmula nº 247; STJ, Súmula nº 539; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2012; STJ, REsp nº 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 20.11.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014112-51.2023.8.08.0011

APELANTE: MD TECNOLOGIA & TELECOMUNICACOES LTDA e MARCIO LUIZ PICCOLI DEBONA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

JUÍZO PROLATOR:
3ª

VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
MD TECNOLOGIA & TELECOMUNICACOES LTDA
e
MARCIO LUIZ PICCOLI DEBONA
contra a sentença (ID 16222989) proferida pelo d. Juízo singular, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
, rejeitou os embargos monitórios, constituindo em título executivo judicial a pretensão inaugural, condenando os embargantes à integralidade do ônus de sucumbência.

Sustentam os recorrentes, em síntese (ID 16222990), que:
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado que impediu a produção de prova pericial contábil;
(ii)
a petição inicial é inepta por ausência de documento indispensável à propositura da ação;
(iii)
a relação entre as partes é regida pelo CDC;
(iv)
é ilegal a capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa; e que
(v)
os juros incidentes sobre a condenação devem sofrer incidência da Taxa Selic.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16222993).

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Sustentam os apelantes, em princípio, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide os impediu de produzir prova pericial contábil, essencial para a demonstração das abusividades contratuais.

Tal tese não merece acolhimento.

Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele aferir a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento.

Veja-se que o julgamento antecipado pautado em provas suficientes para análise do mérito encontra respaldo direto no entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 437, segundo o qual “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.
”

No caso em tela, a controvérsia instaurada nos embargos monitórios versa primordialmente sobre questões de direito, quais sejam, a validade dos documentos que instruem a inicial e a legalidade dos encargos financeiros aplicados (capitalização de juros). Tais matérias são passíveis de análise a partir da prova documental já acostada aos autos, notadamente o contrato de adesão (IDs 16222691, 16222692, 16222693) e as faturas detalhadas do cartão de crédito (ID 16222694), tornando-se despicienda a produção de prova pericial contábil para o deslinde da causa.

O julgamento antecipado, portanto, não configurou violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim medida de celeridade processual autorizada pelo artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Veja-se, neste tocante, que a aplicação do CDC, também objeto da pretensão recursal, em nada alteraria a referida conclusão, já que o julgamento não se deu com base no ônus probatório, mas com amparo nas provas efetivamente produzidas nos autos.

De toda sorte, imperioso consignar que o caso não é regido pelo CDC, como bem pontuado em primeiro grau, eis que o contrato foi pactuado pela empresa apelante com nítido intuindo de fomentar sua atividade

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . CONTRATO BANCÁRIO DESTINADO AO FOMENTO EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL LEGÍTIMA. PANDEMIA DE COVID-19 . ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por SUPERMERCADO FM SANTA MÔNICA LTDA ., EMERSON FREIRE RAMOS e LUCINERI BONFA VERIDIANO contra sentença que, em sede de ação monitória ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, julgou improcedentes os embargos monitórios dos réus, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 1.104.709,64, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, e condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do título. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor ( CDC); (iii) determinar se os encargos contratuais são abusivos, notadamente a capitalização de juros e demais taxas aplicadas; (iv) verificar se a pandemia de COVID-19 justifica a suspensão ou revisão das obrigações contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O CDC não se aplica aos contratos bancários destinados ao fomento de atividades empresariais, conforme entendimento consolidado pelo STJ, já que a empresa tomadora de empréstimo não se qualifica como consumidora final
. A ausência de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a questão tratada nos autos é de direito, e os documentos apresentados são suficientes para o julgamento. A capitalização de juros mensais é lícita desde que pactuada expressamente, conforme jurisprudência do STJ e do STF, sendo a cobrança permitida no caso em exame. A alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19 não foi comprovada pelos apelantes, que não demonstraram o desequilíbrio econômico-financeiro que justificaria a revisão do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários destinados ao fomento de atividades empresariais. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do julgador. É lícita a capitalização de juros mensais em contratos bancários, desde que expressamente pactuada. A pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza a revisão de contratos sem comprovação de onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 917, § 3º; CF/1988, art. 5º; Lei nº 6.840/80, art . 5º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2082760, Rel . Min. Raul Araújo, DJe 14/03/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1974697, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/12/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007265520228080021, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 31/10/2024)

Em avanço, os apelantes reiteram a tese de que a ação monitória não foi instruída com prova escrita hábil, porquanto fundada em faturas unilaterais e desacompanhada de contrato de cartão de crédito devidamente assinado.

A matéria já se encontra pacificada pela jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 247, firmou o entendimento de que "
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
", cuja
ratio decidendi
se aplica ao caso concreto.

A Proposta de Admissão e de Abertura de Conta (IDs 16222691 e 16222692), o Contrato de Emissão e Utilização do Cartão (ID 16222693), as faturas que detalham o uso do cartão de crédito (ID 16222694) e a planilha evolutiva do débito (ID 16222695) são, em conjunto, documentos mais do que suficientes para configurar a prova escrita sem eficácia de título executivo exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil, demonstrando a verossimilhança da existência do crédito.

Portanto, mais uma vez sem razão os apelante.

Adentrando às teses efetivamente revisionais, quanto à suposta ilegalidade da capitalização de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada.
”

Ademais, no julgamento do REsp 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a mesma Corte Superior firmou a tese de que "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

No caso concreto, o contrato de financiamento prevê expressamente uma taxa de juros mensal e outra anual, sendo esta superior ao duodécuplo daquela, o que, conforme a orientação jurisprudencial vinculante, caracteriza a pactuação expressa da capitalização. Portanto, não se verifica abusividade.

Ademais, em que pese a descrição detalhada de taxas de juros mensais e anuais para parcelamento das faturas, verifica-se que a parte não efetuou tais parcelamentos e não efetuou pagamento do mínimo de qualquer fatura, pelo que, como fica evidente da simples análise de ID’s 16222694 e 16222695, os valores em cobrança foram acrescidos apenas de multa moratória de 2% e juros de mora capitalizados mensalmente de 1%.

O exposto afasta qualquer possível discussão sobre abusividade das taxas contratadas.

Por fim, quanto à tese recursal de que a sentença se equivocou quanto aos consectários da condenação, com razão os recorrentes.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC) e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Quanto aos índices, a matéria restou definida em Precedente Vinculante do C. STJ – Tema 176,
in verbis
:

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e,
a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC
, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ademais, conforme decidiu a Corte Especial, “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)” (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)
" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

Portanto,
no período de incidência de juros e correção conjuntos, anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24
, deverão incidir sobre o valor devido o índice único da taxa Selic, conforme jurisprudência pacífica (STJ - REsp n.º 1795982/SP).

Já em períodos de incidência de juros ou correção de forma separada, também anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela Taxa Selic, interpretação esta que se coaduna com o julgado recente do C. STJ sobre a questão (REsp n.º 1795982/SP), enquanto a correção monetária incidirá pelo INPC, eis que consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça ‘
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
’ (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Nesse sentido, veja-se o julgado deste E. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE
CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.
I.
“
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus"
(STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).
II.
“Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie”
(STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “
nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.”
(STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).
III.
Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
IV.
Na hipótese, o
decisum
não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso.
V.
Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I)
a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação
; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção. (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AI N.º 5008477-25.2023.8.08.0000, RELATOR, DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento 30.05.24, publicada a intimação em 25.06.24)

Por fim, a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção incidirá pelo IPCA-e.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar a r. sentença no tocante aos consectários da mora, eis que deverão incidir correção pelo INPC do ajuizamento da ação até a citação, taxa selic simples desde então até a vigência da Lei n.º 14.905/24 e, finalmente, a partir de então, juros pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024, e correção incidirá pelo IPCA-e.

Registro que o acolhimento da irresignação em parcela ínfima não se mostra suficiente para redimensionamento das verbas sucumbenciais.

Por fim, ante o provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.